Tribunal: TJMT
Processo: 1016365-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016365-71.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), T. R. P. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CIRURGIA – TRATAMENTO DE PRESTAÇÃO ÚNICA – AÇÃO DISTRIBUÍDA ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE – PERMANÊNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 2
o
da Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor daquela Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos do Processo n. 4037-30.2018.8.11.0011 (Código n. 264974), declinou a competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.

O Agravante sustentou, em síntese, que a Resolução em questão é inconstitucional, pois, no seu entender, a atribuição da competência das Varas diz respeito a direito processual e a procedimento em matéria processual, o que demanda a edição de lei formal, de modo que a regulamentação por Resolução do Tribunal de Justiça afronta o disposto no artigo 22, inciso I, e artigo 24, inciso XI, ambos da Constituição Federal.

Defendeu, ainda, que a referida Resolução afronta os artigos 147, incisos I e II, e 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Postulou a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão atacada, e, no mérito, o provimento do Recurso, para “determinar o regular prosseguimento do feito junto à Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste” (id n. 21439478).

A liminar foi deferida (id. 21928497).

O Agravado, embora intimado, não apresentou as suas contrarrazões (id. 32032499).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do Recurso (id. 24617494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos do Processo n. 4037-30.2018.8.11.0011 (Código n. 264974), declinou a competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.

Colhe-se do feito que

o Agravante, na data de 06 de novembro de 2018, manejou a Ação Civil Pública, em favor de Talita Rosa Pereira dos Santos, tendo sido distribuída na Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, com o objetivo de compelir o Agravado, o Estado de Mato Grosso, a disponibilizar a cirurgia para correção de deformidades congênitas no pé, bem como na cirurgia de extração dentária múltipla com anestesia geral.

Após a prolação de sentença e na fase do seu cumprimento, o Douto Juízo declinou da competência para o Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, recém-criado pelo Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da Resolução n. 09/2019/TJMT.

Contra essa decisão, insurge-se o Agravante, sobre o fundamento de a Resolução em comento ser inconstitucional, pois, no seu entender, a atribuição da competência das Varas diz respeito a direito processual e a procedimento em matéria processual, o que demanda a edição de lei formal, além de afrontar os artigos 147, incisos I e II, e 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Entendo que o recurso merece provimento, no entanto, com amparo em fundamento diverso da tese recursal.

Com efeito, a mencionada Resolução estabelece, nos seus artigos 1
o
e 2
o
, que:

Art. 1
o
Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2
o
Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução,
as ações em curso
que envolvam os direitos à saúde pública,
distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução
,
continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram
,
com exceção daquelas com prestação continuada
, ainda que em fase de cumprimento de sentença. (Destaquei).

O Anexo I da Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, por sua vez, ao estabelecer o quadro de competências da Comarca de Várzea Grande, atribui a seguinte competência à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública:

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.

No caso, verifico que a ação originária foi distribuída na data de 06/11/2010 (fl. 01, id. 21439481), portanto,
antes
da data da entrada em vigor da sobredita Resolução, além de a medida de saúde perseguida, naquela ação, ser uma “cirurgia de correção de tornozelos e alongamento dos tendões” (fl. 24, id. 21439485) e uma “cirurgia de extração dentária múltipla com anestesia geral” (fls. 17/18, id. 21439485), ou seja,
não
é um tratamento de prestação continuada.

Nesse contexto, extrai-se que a ação originária deve continuar a tramitar, ou seja, ser processada e julgada, no Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos termos do que estabelece o artigo 2
o
da Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público, para reconhecer a competência do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste para o processamento e julgamento do Processo n. 4037-30.2018.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020